Tribunal: STF
Processo: RE 1574693
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – LIMITAÇÃO ETÁRIA – NATUREZA DA ATRIBUIÇÃO DO CARGO – MÉDICO ORTOPEDISTA – RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA EXCEPCIONAR A LEI. - A limitação etária para ingresso nos Quadros de Oficiais de Saúde tem fundamento constitucional e se mostra razoável ante a natureza do cargo, mormente porque possuidores de tais cargos podem ser chamados para realizar a atividade-fim da instituição militar. - Sendo tal limitação constitucional e razoável, não se vislumbram motivos para excepcionar a disposição legal (doc. 73, p. 1).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 7°, XXX, e 37, I, da mesma Carta, sob o argumento de que as atribuições do cargo de médico ortopedista da Policia Militar de Minas Gerais não são condizentes com a fixação de limite de idade máximo de 35 anos para ingresso na carreira.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal no julgamento do ARE 678.112 RG/MG (Tema 646 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.



    No caso em exame, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais concluiu que a natureza do cargo de Oficial do Quadro de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais justifica a imposição do limite de idade ora discutido, com amparo nos seguintes fundamentos:



    [...] nota-se que o legislador pode instituir critérios diferenciados para o provimento de cargos militares, conduta essa que se justifica pela natureza e pela complexidade da função a ser desempenhada. Nesse sentido, o art. 5º, IV do Estatuto dos Militares de Minas Gerais (Lei Estadual nº 5.301/1969) vai ao encontro do disposto na Constituição Federal ao estabelecer limite máximo de 30 anos, ou 35 para os oficiais do Quadro da Saúde, para ingresso na carreira militar. 



    Veja-se: 



    Art. 5º. O ingresso nas instituições militares estaduais dar-se-á por meio de concurso público, de provas ou de provas e títulos, no posto ou graduação inicial dos quadros previstos no §1º do art. 13 desta Lei, observados os seguintes requisitos: 



    (...) 



    IV - ter entre 18 e 30 anos de idade na data da inclusão, salvo para os oficiais do Quadro de Saúde, cuja idade máxima será de 35 anos; 



    Por todo o exposto, conclui-se que a limitação etária em concursos da Polícia Militar, em regra, é condizente com as disposições constitucionais, as quais permitem o tratamento diferenciado por idade quando a natureza do cargo público assim impõe, conforme demonstrado. 



    Em se falando da natureza das atividades militares, vislumbra-se necessitarem de maior capacidade física do que as demais funções do serviço público, bem como são forças auxiliares e reservas do exército e exercem diversas atividades de risco, como a ronda ostensiva de prevenção criminal e as atividades relacionadas a com a preservação e restauração da ordem pública, fatos que, a meu ver, justificam a limitação etária prevista para o ingresso em suas carreiras. 



    Nesse ponto, oportuna a transcrição do art. 142 da Constituição do Estado de Minas Gerais: 



    Art. 142. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, forças públicas estaduais, são órgãos permanentes, organizados com base na hierarquia e na disciplina militares e comandados, preferencialmente, por oficial da ativa do último posto, competindo: 



    I - à Polícia Militar, a polícia ostensiva de prevenção criminal, de segurança, de trânsito urbano e rodoviário, de florestas e de mananciais e as atividades relacionadas com a preservação e a restauração da ordem pública, além da garantia do exercício do poder de polícia dos órgãos e entidades públicos, especialmente das áreas fazendária, sanitária, de proteção ambiental, de uso e ocupação do solo e de patrimônio cultural; 



    II - ao Corpo de Bombeiros Militar, a coordenação e a execução de ações de defesa civil, a prevenção e combate a incêndio, perícias de incêndio, busca e salvamento e estabelecimento de normas relativas à segurança das pessoas e de seus bens contra incêndio ou qualquer tipo de catástrofe; 



    III - à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar, a função de polícia judiciária militar, nos termos da lei federal. 



    §1º A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar são forças auxiliares e reservas do Exército.



    Ainda sobre a necessidade de se impor limite etário, ressalta-se a possibilidade dos oficiais das carreiras do Quadro da Saúde da Polícia Militar terem de exercer a atividade-fim das Forças Militares, conforme art. 13, §13º da Lei Estadual nº 5.301/1969, in verbis: 



    Art. 13 - (...) § 13 - Os militares pertencentes ao QOS-PM/BM, ao QOE-PM/BM e ao QPE-PM/BM poderão ser aproveitados na atividade-fim das instituições militares estaduais em circunstâncias especiais ou extraordinárias. 



    Destarte, havendo a possibilidade de utilização dos oficiais do Quadro de Saúde na atividade-fim da Corporação Militar, tenho que a limitação de 35 anos para o ingresso nas Forças Militares é razoável. 



    Por tal motivo, não vislumbro motivos para fragilização da norma com fulcro constitucional, que, além de ser legal no sentido estrito do termo, também é, reputo, proporcional e razoável (doc. 73, pp. 5-7).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO PARA O CARGO DE ASPIRANTE. OFICIAL MÉDICO CARDIOLOGISTA. QUADRO DE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO NA LEI 7.479/86 E NO EDITAL. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CERTAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 646 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Caso em exame 1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso, com base no Tema 646 da repercussão geral, nas Súmulas 279 e 454 do STF e porque ausente, na hipótese, ofensa direta à Constituição Federal. II - Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos em conformidade com a jurisprudência desta Corte e com a tese fixada no Tema 646 da repercussão geral, considerando-se o argumento do Recorrente de que não é razoável a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público para o cargo de médico cardiologista do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. III - Razões de decidir 3. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público e não destoa do que decidido no Tema 646 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 678.112-RG. 4. A idade estabelecida em lei e no edital do certame deve ser comprovada no momento da inscrição no concurso. 5. Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constantes dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). (ARE 1.504.186 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11/7/2025 — grifei).



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO. LIMITE DE IDADE. TEMA N. 646/RG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada por esta Corte no sentido de ser possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja previsão legal e que a exigência seja justificável diante das atribuições do cargo público (Tema n. 646/RG). 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido (ARE 1.415.804 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 5/4/2024 — grifei).



    Com essa mesma orientação, aponto ainda as seguintes decisões: RE 1.444.542/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/9/2023; RE 1.390.475 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28/11/2022; e RE 1.380.333/PE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/11/2022.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator